Tribunal: TJDFT
Processo: 0740969-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, merecendo credibilidade, mormente porque respaldados em outros elementos de prova.
1.1. O conjunto probatório carreado aos autos tem o condão de amparar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais prestados judicialmente, corroborando as declarações extrajudiciais de usuário, para as circunstâncias do flagrante, para a prova pericial, a qual atestou a natureza e quantidade da droga apreendida, e para as filmagens mostrando a interação do réu com o usuário.
1.2 Absolvição por insuficiência de provas descabida.
2. A fixação da pena de multa deve seguir os mesmos critérios adotados na definição da pena privativa de liberdade. Dessa forma, tendo o Juízo singular, na terceira fase da dosimetria, afirmado aplicar a fração de 2/3 (dois terços) em razão da causa de diminuição de pena atinente ao tráfico privilegiado, a pena pecuniária deveria ter sido reduzida na mesma proporção, em respeito ao princípio da proporcionalidade, o que não foi procedido, razão pela qual, nesta instância, a pena de multa foi readequada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.